Tribunal: TJSP
Processo: 0019796-51.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238, "CAPUT", CC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. "ACESSIO POSSESSIONIS". ART. 1.243, CC. DESCONTINUIDADE DAS POSSES ANTERIORES. ABANDONO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, APÓS RETOMADA DO EXERCÍCIO DE PODER FÍSICO SOBRE O BEM E DE CONDUTA COMPATÍVEL COM A DE TITULAR DE DOMÍNIO. DECURSO DO PRAZO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238, "CAPUT", CC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. "ACESSIO POSSESSIONIS". ART. 1.243, CC. DESCONTINUIDADE DAS POSSES ANTERIORES. ABANDONO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, APÓS RETOMADA DO EXERCÍCIO DE PODER FÍSICO SOBRE O BEM E DE CONDUTA COMPATÍVEL COM A DE TITULAR DE DOMÍNIO. DECURSO DO PRAZO NECESSÁRIO PARA A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A declaração da usucapião extraordinária comum, por interferir em direito fundamental de propriedade, demanda invariavelmente prova segura e idônea quanto ao cumprimento dos requisitos legais para sua configuração, inclusive de posse com ânimo de dono ao longo de quinze anos, o que, na espécie, não se verifica.
2. As contrarrazões não são a via processual adequada para formulação de pedido de reforma de sentença.